Tribunal: STF
Processo: HC 235677
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por Reinaldo Brandão, em causa própria, contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 839.636/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de REINALDO BRANDAO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1500135-06.2022.8.26.0603.



    Consta nos autos que o Paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 1,45g de cocaína (fls. 449-471).



    Contra a sentença a Defesa interpôs apelação, que foi desprovida pela Corte local (fls. 654-675).



    Neste writ, a Impetrante alega a ilicitude das provas obtidas por meio da execução de mandado de busca e apreensão, expedido com fundamento exclusivo em informações e denúncias anônimas, sem nenhuma diligência policial prévia. Aduz que, ‘no referido mandado de busca e apreensão, não consta exarado o nome do respectivo proprietário ou morador’ (fl. 10). Assevera desproporcionalidade na exasperação da pena-base. Defende a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso. Requer a concessão da ordem para a absolvição do Paciente e, subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda e a fixação de regime prisional mais brando.



    As informações foram prestadas (fls. 690-742).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, pela denegação da ordem.



    Às fls. 753-768, o Paciente reiterou as alegações da inicial do writ.



    É o relatório. Decido.



    De início, pontuo que no HC n. 833.913/SP, do qual também sou relatora, a Defesa formulou pretensões idênticas.



    Naquele feito, examinei as alegações defensivas, concluindo pelo não conhecimento do habeas corpus, porque impetrado contra acórdão transitado em julgado, e destaquei que não havia ilegalidade flagrante que ensejasse a concessão de habeas corpus, de ofício.



    O presente mandamus, portanto, é mera reiteração de pretensão já analisada por esta Corte, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir.



    Friso que não podem ser processados nesta Corte, concomitantemente, habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus em que se constata litispendência, instituto que se configura exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de causa de pedir, motivo pelo qual concluo pela inadmissibilidade desta impetração.



    Ilustrativamente: [...].



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus.” (documento eletrônico 2)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “a) o recebimento, a imediata autuação, caso necessário for, a requisição de informações complementares, nos termos do art. 662 do CPP, por conseguinte, a juntada e o regular processamento;vb) a imediata aberture de vista a doutra Procuradoria Geral da República para emissão de parecer; c) a concessão da ordem para o fim de reconhecer a nulidade da r. decisão para que outra seja proferida com análise criteriosa da petição inicial.” (documento eletrônico 1, p. 8)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 839.636/SP (documento eletrônico 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, também a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior.  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL QUE INVESTIGA A PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO APONTADO COMO COATOR E QUE INDEFERIU HABEAS CORPUS. INADMISSÍVEL A IMPETRAÇÃO QUE SE TRADUZ EM MERA REPETIÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE FORMULADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO COMPETE A ESTA SUPREMA CORTE CONHECER DO TEMA VEICULADO NO RECURSO, JÁ QUE NÃO FOI OBJETO DE EXAME PELO ATO APONTADO COMO COATOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/10/2021)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/8/2019)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. WRIT QUE SE LIMITA A REPRODUZIR ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ainda que ‘[...] o recorrente [embargante] tenha denominado o presente recurso de ‘embargos de declaração’, pela análise de sua fundamentação, deduz-se, de forma clara e inequívoca, que objetiva reformar a decisão que negou seguimento ao habeas corpus, e não sanar qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição (art. 619 do CPP). Evidenciando-se, portanto, a finalidade do recurso de reformar a decisão em referência, recebo-o como agravo regimental’ (HC 134.222-ED/DF pelo Plenário desta Suprema Corte). II - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. III – Agravo a que se nega provimento.” (RHC 201.244 ED/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/11/2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Comunique-se ao impetrante, por carta.  



    Encaminhe-se cópia integral do pedido e desta decisão à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para que preste a devida assistência à defesa do paciente, e ao Tribunal de Justiça daquele Estado, para que adote as providências cabíveis (art. 21, § 1°, do RISTF).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator